Tribunal: TJMT
Processo: 0023637-40.2013.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023637-40.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 04.369.167/0001-85 (APELADO), LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - CPF: 570.003.951-68 (ADVOGADO), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO CONTRATADO – PESSOA JURÍDICA – FRAUDE RECONHECIDA POR MEIO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– DANO MORAL
IN RES IPSA
– VALOR DA INDENIZAÇÃO – REDUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURO NÃO CONHECIDO NESTE TOCANTE – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – MANUTENÇÃO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO
.

Reconhecida a ausência de relação jurídica entabulada entre as partes, por meio de perícia grafotécnica que atestou a falsidade da assinatura é imperativa à declaração de inexistência da dívida e a condenação pelo dano moral.

No arbitramento do dano moral, há que se observar as circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e as finalidades reparatória e pedagógica desse arbitramento. Essa fixação é realizada dentro do prudente arbítrio do juízo, afigurando-se cabível a redução.

A estipulação do termo inicial dos juros moratórios desde a data do evento danoso atende ao disposto no Enunciado n. 54 do STJ, tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0023637-40.2013.8.11.0002

APELANTE:

CLARO S.A.

APELADO:

FORTE COMERCIAL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLARO S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra. Ester Belém Nunes
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Reparação por Danos Morais n. 0023637-40.2013.8.11.0002
,
ajuizada por
FORTE COMERCIAL LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar inexistente o débito apontado na inicial, confirmando a tutela antecipada que determinou a exclusão do nome da demandante dos cadastros de inadimplente, bem como para condenar a requerida ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de dano moral, atualizada com juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), e correção monetária pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ), por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Além disso, condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, argumenta que não há falar em inexistência da dívida, uma vez que a parte autora não comprovou a atitude ilícita da recorrente, ressaltando que a mesma estava ciente dos termos da contratação, a ensejar a origem do débito junto a requerida/apelante.

Por outro lado, afirma que a indenização por danos morais é indevida, pois em se tratando de honra objetiva, o dano não se presume, devendo, portanto, ser comprovado. Ainda, menciona que mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de gerar dano moral indenizável.

Alternativamente, pugna pela redução da indenização, com espeque nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, que o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora ocorram a partir da condenação.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, na forma da fundamentação supra (Id. 125982870).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que nunca contratou os serviços da recorrente, sendo que a prova disso foi confirmada por meio da perícia grafotécnica onde o
expert
atestou que as assinaturas lançadas no contrato foram fraudadas.

Diante disso, pugna pela condenação da recorrente por litigância de má-fé, tendo em vista a falsificação da assinatura do representante da autora.

Por fim, requer a majoração dos honorários em grau recursal (Id. 125982873).

O preparo foi recolhido (Id. 125982871).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia verificar se é válida ou não a contratação referente à linha telefônica gerada em nome da empresa recorrida; se tal situação enseja ou não a indenização por danos morais; se a indenização fixada em R$15.000,00 (quinze mil reais) comporta redução e, ainda qual o termo inicial dos juros e da correção monetária.

A apelante almeja a reforma da sentença asseverando que o serviço foi devidamente prestado e porque ausente a prova do dano quanto ao dano moral.

Pois bem. O demandante, ao instruir a inicial, asseverou que foi surpreendido com uma cobrança referente aos serviços de telefonia prestados pela empresa demandada, no valor de R$5.064,81 (cinco mil, sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos), referente a Conta no. 965736514, da qual desconhece a contratação, no entanto, em que pese tenha tentado solucionar a questão, não obteve êxito.

A demandada, ao apresentar defesa, sustentou que a negativação do nome da empresa ocorreu em razão da inadimplência das faturas relacionadas a cobrança do plano, onde estão cadastrados 10 (dez) linhas telefônicas. Neste mesmo ato, apresentou “Termo de Contratação – Pessoa Jurídica” (id. 125982854 - Pág. 23).

A magistrada de primeiro grau, diante dos argumentos apresentados pela demandada, determinou a realização de perícia grafotécnica no contrato apresentado, cujo
expert
concluiu que a assinatura não partiu do punho do representante legal da empresa requerente, asseverando que
“ocorreu falsidade do tipo imitação servil”
(id. 125982856 - Págs. 13 a 21).

Nesse mote, conclui-se que a autenticidade das assinaturas e, consequentemente, a realização de negócio jurídico, são inexistentes, pois firmados por meio de negócio jurídico fraudulento.

Desse modo, o acidente de consumo resta estabelecido no presente feito, haja vista que a empresa apelada teve seu nome inscrito nos cadastros de restrição ao crédito, por uma dívida não contratada, conforme demonstrado pelo documento expedido pelo Serasa (id. 125982854 - Pág. 2 e id. 125982854 - Pág. 45).

Neste rumo, comprovada a indevida inscrição, a indenização por dano moral deve ser mantida, visto que a negativação irregular do nome da apelada constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à imagem do indivíduo (art. 5o, X da CF/88), impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato, além de ser devida também a declaração de inexistência do débito objeto da negativação.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA PAGA – PERMANÊNCIA INDEVIDA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA CABAL EM CONTRÁRIO –
DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – PESSOA JURÍDICA – CABIMENTO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
É possível a caracterização de dano moral diante da pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227, do STJ.
A publicidade negativa advinda da permanência indevida negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, impossibilitando a realização de compra a prazo configura, in casu, injusta agressão à imagem e ao bom nome da pessoa jurídica autora, afetando a credibilidade perante seus associados, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 1000571-64.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 03/05/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – DÍVIDA INEXISTENTE – ANOTAÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A simples inscrição ou manutenção indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza, por si só, o dano moral, que se opera in re ipsa, prescindindo de prova, ainda que a inscrita seja pessoa jurídica
. (Apelação Cível No 70078108008). Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.”
(N.U 1005331-10.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, considerando as circunstâncias do fato e por tratar-se de dano moral puro, entendo que o montante fixado deve ser reduzido para o patamar de
R$10,000,00
(dez mil reais), importância essa em consonância com os parâmetros utilizados por esta Corte de Justiça.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDÍCIOS DE FRAUDE – PROVA PERICIAL NÃO SOLICITADA – ART. 373, II DO CPC – DÍVIDA INEXISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – SÚMULA No 479 DO STJ –
QUANTUM INDENIZATÓRIO – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO – CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO – PEDIDO DE MINORAÇÃO – CABIMENTO
– AUTORA BENEFICIÁRIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – MINORAÇÃO DA QUANTIA FIXADA – VALOR FIXADO EM DISSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA No 54 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser declarada a inexistência da relação jurídica quando a instituição financeira não faz prova da contratação que ensejou as cobranças indevidas. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n° 479 do STJ). Cabe às instituições financeiras conferir a autenticidade dos documentos e a procedência e veracidade dos dados cadastrais no momento da contratação, sob pena de se responsabilizar pelos danos que causar.
Comporta redução o valor fixado a título de dano moral concedido à parte autora que é beneficiária de assistência judiciária, considerando-se, assim, a situação econômica da empresa condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, as circunstâncias do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula no 54 do STJ)”
(N.U 0000454-31.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

No que tange ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, a apelante almeja que ambas ocorram a partir da condenação.

No que diz respeito a correção monetária a irresignação carece de interesse recursal, uma vez que a magistrada “a quo” já fixou-a “
pelo INPC/IBGE desde a fixação (Súmula 362, do STJ)
” (sic).

Quanto aos juros de mora, segundo a previsão contida na Súmula 54 do STJ, nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros incidem desde o evento danoso, razão pela qual a sentença também não comporta retificação.

À proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – FRAUDE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL MINORADO –
JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO EM PARTE PROVIDO. Não há prova de que as operações foram realizadas o que incumbia ao banco tal prova já que o consumidor desconhece o ato praticado. Caracterizado o dever de indenizar e o desrespeito à pessoa do consumidor em razão da conduta ilícita que viola o princípio da boa-fé objetiva, o que caracteriza a falha na prestação do serviço. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).”
(TJ-MT 10015734320188110002 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021)

Por fim, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé da recorrente, pois não restou comprovado nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o dano moral para R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se a sentença de primeiro grau em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022